Tribunal: TRF3
Processo: 0006859-20.2012.4.03.6102
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
146/283)

0006859-20.2012.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76553

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168-A, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA DOS RÉUS NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCLUÍDA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ARTIGO 386 DO CPP. EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA EM PARTE.

- O inciso I do § 1o do artigo 168-A do Código Penal trata-se de figura assemelhada à disposta no caput, sendo certo que nas mesmas penas incorre aquele que "deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público".

- Caracteriza-se o crime com o não recolhimento aos cofres públicos das contribuições previdenciárias, no prazo e forma legais, após a retenção do desconto dos funcionários. É, pois, norma penal em branco, a ser integrada pela legislação previdenciária.

-Trata-se de crime omissivo próprio, não se admitindo a tentativa.

- O objeto material é o valor recolhido e não repassado aos cofres públicos, excluídos os juros de mora e a multa. Precedente do STJ.

- O crime é formal, não havendo a necessidade da constituição definitiva do crédito tributário para que se possa dar início à persecução penal, não sendo o caso de aplicação da Súmula Vinculante n.o 24 do STF, de modo que o delito perfectibiliza-se com o vencimento do prazo para o recolhimento (omissão do repasse).

- Em que pese não ter havido insurgência no que concerne à materialidade delitiva, impende registrar que ela veio robustamente demonstrada pelas Peças Informativas n.o 1.34.010.000156/2008-01, e os documentos que as integram, cumprindo destacar a Representação Fiscal, a NFLD n.o 37.049.649-3 e seus respectivos Discriminativos Analíticos e Sintéticos do Débito, o Relatório de Lançamentos, o Termo de Início da Ação Fiscal, o Termo de Encerramento, bem como as Guias de Recolhimentos, Listagem das Folhas de Pagamentos, e o Relatório de Encargos Sociais, os quais revelam a prática delitiva no período narrado na denúncia.

- Não restou comprovado que os Apelados participavam efetivamente da gestão das questões financeiras à época dos crimes, devendo ser mantida a absolvição, todavia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. O fato de constarem com poderes gerenciais na empresa, segundo o que estabelece o instrumento contratual, por si só, não é razão suficiente a caracterizar a autoria delitiva, sendo necessária a existência de um vínculo entre o resultado da conduta do agente com o exercício da função exercida. Significa dizer, o fato de constarem no instrumento contratual como detentores de poderes gerenciais não constitui prova absoluta do poder de mando dentro da pessoa jurídica.

- A existência de penhora em embargos à execução fiscal, ainda que potencialmente capaz de saldar, ao final daquele feito, o débito fiscal questionado, não é causa extintiva de punibilidade penal prevista como tal em nosso ordenamento, tampouco causa excludente de antijuridicidade. Precedentes do STJ e desta E. Corte. Excluída a absolvição dos réus com fulcro no inciso VI do artigo 386 do CPP.

- Apelação do MPF parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO apenas para excluir o fundamento contido no inciso VI do artigo 386 do Código de Processo Penal, mantendo-se, todavia, a absolvição dos Apelados, no entanto, com fundamento distinto do constante na sentença, tudo na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.